Tribunal: TJSP
Processo: 2171600-21.2024.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Estelionato
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – Verificação de possível responsabilidade de Juiz de Direito por suposto cometimento dos delitos de falsidade documental e estelionato - Proposta de arquivamento do feito por Procurador de Justiça, atuando por delegação do Procurador-Geral de Justiça - Pedido de arquivamento acolhido. Deve ser acolhida proposta da Procuradoria Geral de Justiça de arquivamento de

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – Verificação de possível responsabilidade de Juiz de Direito por suposto cometimento dos delitos de falsidade documental e estelionato - Proposta de arquivamento do feito por Procurador de Justiça, atuando por delegação do Procurador-Geral de Justiça - Pedido de arquivamento acolhido. Deve ser acolhida proposta da Procuradoria Geral de Justiça de arquivamento de representação criminal, nos termos do art. 3o, I, da Lei no 8.038/90, ante a inexistência de elementos justificadores a ensejar instauração de procedimento investigatório.